Tribunal: TJPA
Processo: 0000468-98.2011.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000468-98.2011.8.14.0070

RECORRENTE: EDERSON MARTINS LEAL, JOAO PAULO ARAUJO DA SILVA, MANOEL MARTINS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
C/C ART. 14, INC. II E ART. 29, TODOS DO CPB. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPRONUNCIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. FASE QUE RECLAMA O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRONÚNCIA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou os Recorrentes nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, e art. 29,
caput
, todos do CPB, por tentativa de homicídio contra a vítima Mauro Celço Araújo Amaral. A defesa pleiteia a impronúncia sob o argumento de ausência de elementos probatórios que indiquem a participação dos Recorrentes na empreitada delitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pronúncia deve ser mantida, diante da
existência de indícios mínimos de autoria e materialidade apurados nos autos.

III.

Razões de decidir

3. Resta pacificado, que a pronúncia, nos termos do art. 413 do CPPB, é decisão que visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, que será objeto de análise pelo Tribunal do Júri.

4. Ademais, como cediço, a fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio
in dubio pro societate
, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria de crimes dolosos contra a vida.

5.
In casu
, a materialidade e indícios de autoria do delito restaram demonstradas por meio das provas colhidas, como os depoimentos das testemunhas e vítima, bem como pelo Laudo do Exame de Corpo de Delito.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Pronúncia mantida.

Tese de julgamento
: A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, prevalecendo o princípio do
in dubio pro societate
na fase de admissibilidade."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”; Código Penal, art. 121,
caput
, art. 14, inc. II e art. 29; Código de Processo Penal, art. 413.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
09
de dezem
bro
de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
João Paulo Araújo da Silva, Ederson Martins Leal
e
Manoel Martins
, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Carla Sodré da Mota Dessimoni, Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II e art. 29, todos do CPB, tendo como vítima Mauro Celço Araújo Amaral.

Narra a denúncia, à ID 22295272
, que:

“(...) no dia 28 de novembro de 2010, por volta das 17:00 horas, a vítima MAURO CELSO ARAÚJO AMARAL estava em uma mercearia localizada no ramal do Pirocaba, zona rural deste município, bebendo com amigos, quando chegaram no local os denunciados, que também passaram a beber. Momentos depois, quando os amigos da vítima saíram do estabelecimento, o denunciado EDERSON a chamou para ir até o balcão e ofereceu-lhe uma lata de cerveja, porém, de forma proposital o denunciado deixou a lata cair no chão e passou a provocar a vítima com o intuito de iniciar uma briga. Em seguida, o denunciado MANOEL empurrou a vítima perguntando-lhe se queria briga, tendo ela dito que não queria confusão e que EDERSON é que a estava provocando. Então, os três denunciados, demonstrando a intenção de matar a vítima, passaram a agredi-la com socos e pontapés, tendo o denunciado EDERSON aplicado um violento golpe de faca próximo ao abdome da vítima, sendo que a lâmina da faca quebrou, ficando em seu corpo, porém a agressão só cessou com a intervenção de testemunhas. Desse modo, o homicídio só não se consumiu por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados.

A vítima foi socorrida por testemunhas, que acionaram o Corpo de Bombeiros, sendo levada para o Hospital Santa Rosa, de onde foi transferida para um hospital na capital do Estado, tendo em vista a gravidade das lesões. A lâmina da faca foi retirada pelos médicos que efetuaram o atendimento inicial da vítima no Hospital Santa Rosa, e a faca foi apreendida, conforme o auto de apresentação e apreensão de fls. 09.

Segundo a vítima, o motivo do crime seria o fato de ter mantido relacionamento de namoro com a testemunha Rosana Maria da Costa, quando os denunciados também estariam interessados nela e nas irmãs dela, porém, o motivo não ficou devidamente esclarecido no inquérito.

A vítima foi submetida a exame pericial de corpo de delito, conforme o laudo n.º 43335/2010, acostado às fls. 25 do IPL, ficando comprovadas as lesões corporais que sofreram em decorrência da agressão.”

Em razões recursais
,
à ID 22295310
, pugna a defesa dos Recorrentes João Paulo Araújo da Silva, Ederson Martins Leal e Manoel Martins para que sejam impronunciados, diante da ausência de provas de materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 414 do CPPB, devendo prevalecer o Princípio da Presunção de Inocência.

Em contrarrazões, à ID 22295312
, a RMP de 1º Grau, Dra. Bruna Rebeca Paiva de Moraes, postula pelo integral desprovimento do presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se incólume a sentença de pronúncia exarada pelo ínclito Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, para que os réus sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em despacho, à ID 22295314
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 7° Procurador de Justiça Criminal, Dr. Armando Brasil Teixeira, manifesta-se para que seja improvido o Recurso em Sentido Estrito interposto por João Paulo Araújo da Silva, Ederson Martins Leal e Manoel Martins, a fim de manter inalterada a decisão de pronúncia.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da almejada impronúncia

Insurgem-se os Recorrentes contra a decisão que julgou procedente a denúncia e os pronunciou como incursos nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II e art. 29, todos do CPB, alegando que suas impronúncias se impõem, ante a carência de provas da participação deles na empreitada criminosa.

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão supra não merece abrigo.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

Com efeito, no caso em testilha a materialidade do delito resta comprovada por meio do Laudo de Exame de Corpo de Delito N° 43335/2010,
à ID 22295269,
bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e da própria vítima; cujos indícios de autoria encontram-se ratificados pelas declarações daquelas, ouvidas durante a instrução criminal.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em apreço, consoante se verifica do
decisum
atacado, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem sejam os autores do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Ademais, pacificou-se o entendimento de que a
sentença de pronúncia
deve ser cada vez mais sucinta, de molde a não influenciar a análise do juízo colegiado natural, senão vejamos:

“
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
” (§ 1º do art. 413 do CPP, com nova redação).

Nesse diapasão, depreende-se que a decisão objurgada, embora sucinta, está fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando as prova existentes nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso sob exame.

Por fim, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço em favor dos Recorrentes.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto.

Belém/PA,
09
de dezembro de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/12/2024